Tribunal: CARF
Processo: 10715.001646/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001646/2011-72
ACÓRDÃO
3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATAM AIRLINES GROUP S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DECADÊNCIA. NORMA
ESPECIAL. SÚMULA CARF 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o
6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001646/2011-72
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.03/11), lavrado para a exigência
de multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a não prestação de
dados de embarque, dos transportes internacionais realizados em agosto a outubro de 2005, no
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, no sistema Siscomex Carga, com fundamento
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66 (com a redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03).
Consta do Auto de Infração:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme
dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso VI, da
Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do
cumprimento da obrigação acessória disposta no art. 37, da IN/SRF no 28/1994,
alterada pelo artigo I o da IN/SRF 510/2005, foram apurados registros de dados de
embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais realizados em
Agosto de 2005 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a
data do voo, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n.2 28/1994.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra qualificada
de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo, lavra-se o
presente Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso IV, alínea
"e", do Decreto-Lei n.2 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no
10.833/2003, aplicada para cada veículo identificado pelo respectivo voo, que
transportou as cargas amparadas pelas Declarações de Exportação-DE's objeto da
presente apuração, constantes no quadro em anexo.
CÁLCULO DA MULTA
Valor multa por voo: R$ 5.000,00
Quantidade de voos com registros de dados de embarque intempestivos: 12
Valor total devido: R$ 60.000,00
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação (fl.41/58), a qual
foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de janeiro/RJ, nos termos do Acórdão 12-105.168, de
30/01/2019 (fls.83/86), que por unanimidade de votos, decidiu pela sua improcedência,
mantendo a exigência fiscal, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001646/2011-72
3
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.97/135) para afastar a
cobrança do crédito fiscal em análise pelas seguintes razões:
1) DA DECADÊNCIA DO DIREITO À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: Não
é possível a cobrança das multas impostas à Recorrente em razão do decurso do
prazo DECADENCIAL, eis que na data da notificação da Impugnante encontrava-se
extinto o direito da Autoridade Fiscal de impor penalidade, conforme os artigos
753 do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e 139 do Decreto-Lei
37/66.
2) DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS: A
autuação não está instruída com todas informações e peças necessárias, assim,
não pode, de modo algum, ser considerada como meio de prova suficiente para
corroborar as suas próprias alegações, tendo em vista que, por expressa
determinação do 9° do Decreto no 70.235/72, este tem o DEVER LEGAL de instruir
a peça fiscal com elementos outros que comprovem objetivamente o ilícito
imputado ao Administrado;
3) DA RETROATIVIDADE BENIGNA: NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA No 1.096/2010 AOS FATOS EM EXAME: na data da lavratura do auto
de infração (29/03/2011), já estava em vigor a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1.096/2010,
QUE
DEIXOU
DE
DEFINIR
COMO
INFRAÇÃO
a
conduta
correspondente à inserção de dados de embarque de mercadorias no Siscomex
dentro do prazo de 07 (SETE) DIAS, não tendo o órgão julgador considerado o
novo prazo em seu julgado, o que, a propósito, tem sido realizado de ofício pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal. Deste modo, com base na referida
norma, deve-se cancelar 7 (sete) dos 12 (doze) voos objeto de autuação.
4) DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSÁRIO AFASTAMENTO DA SÚMULA
CARF No 11: tendo em vista o lapso de mais de 6 (seis) anos decorrido entre a
apresentação da impugnação da Recorrente e o julgamento desta pela 4a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal no Rio de Janeiro, cujo
fundamento se encontra no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, tendo já havido
posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual
deve ser afastada a incidência da Súmula do CARF no 11, aplicável apenas ao
processo administrativo TRIBUTÁRIO, o que não é o caso dos autos.
Ao final requer:
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001646/2011-72
4
IV - DO PEDIDO Em razão de todo o exposto, a Recorrente requer que seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário para que seja exonerado o valor em
cobrança por meio do processo administrativo em análise.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/06/2019 (fl.92) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/07/2019 (fl.93) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: 1. Decadência; 2.
Nulidade de parte do Auto de Infração; 3. Direito superveniente; 4. Prescrição Intercorrente.
Primeiramente, em relação a preliminar de nulidade suscitada: “Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”,
inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
II – Da decadência:
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega que o direito de cobrança das multas
oriundas dos fatos geradores especificados abaixo, objeto do presente processo, se encontrariam
abarcados pela decadência:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001646/2011-72
5

Sobre o prazo decadencial das infrações analisadas nesses autos, deve ser
observada a Súmula CARF no 184:
Súmula CARF no 184 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 O prazo decadencial para aplicação de penalidade por
infração aduaneira é de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos
dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto
n.o 6.759/2009. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, veja-se o que dispõe os artigos 138 e 138 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração. (grifou-se)
Considerando o disposto nos referidos dispositivos legais, bem como da Súmula
CARF n° 184, a multa aduaneira deve ser aplicada no prazo de 5 anos, contados da data da
infração.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.551 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001646/2011-72
6
No caso em tela, a recorrente tomou ciência do auto de infração em 18/02/2012
(fls. 40 – Aviso de Recebimento).

Avaliando o demonstrativo de apuração das multas (fls.12 – colacionada acima),
verifica-se que foram apurados 12 (doze) registros de dados de embarque intempestivos,
referentes aos transportes internacionais realizados entre agosto a outubro de 2005 no Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG, pelo que todo o crédito tributário exigido nos presentes
autos estão fulminados pela decadência.
Dessa forma, considerando os dispositivos legais, bem como a Súmula CARF no 184,
sendo o último registro realizado em outubro de 2005, o direito da administração pública aplicar a
penalidade se encerrou em outubro de 2010, pelo que o crédito tributário exigido nos presentes
autos estão fulminados pela decadência.
Diante do exposto acolho as alegações recursais para julgar procedente o Recurso
Voluntário em razão da decadência, ficando prejudicada a análise do mérito.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, acolho a preliminar de mérito e dou provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar o lançamento em razão da decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 278
DF CARF MF
Original